Tribunal: TJMT
Processo: 1033521-95.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033521-95.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSEMAR JUSTINO DA SILVA - CPF: 590.419.272-04 (APELANTE), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMAR JUSTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA COM A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ATINENTES AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO MAIOR E A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não se pode aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o
modus operandi
para a prática do crime, envolvendo utilização de um caminhão, com deslocamento interestadual, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcóticos, de elevado valor comercial, que estavam escondidos dentro da cabine e caçamba do caminhão, aliado à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, já valorada na primeira fase da pena, revelam a efetiva dedicação do apelante à atividades criminosas. A sanção pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, amparada no princípio da proporcionalidade.
Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1033521-95.2021.8.11.0002

APELANTE: JOSEMAR JUSTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josemar Justino da Silva, interposto em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, proferida nos autos do processo no 1033521-95.2021.8.11.0002, cujos termos lhe impuseram a pena de 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multas, em virtude da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 (ID 121504662).

Inconformado, interpôs o presente recurso (ID 121504667 – p. 3) e, em suas razões, pugnou pela reforma da dosagem da pena mediante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Subsidiou seu pedido alegando não ser traficante contumaz, ser detentor de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e emprego na agricultura familiar. Requereu, caso provido o recurso, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da fixação do regime inicial para cumprimento da pena e consequente redução da pena de multa. Por fim, requereu a concessão da justiça gratuita (ID 121504678).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 121504681).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 126289170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMAR JUSTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos termos dos autos, a irresignação interposta não pretende discutir a materialidade ou autoria do delito, atendo-se tão somente à dosagem das penas.

Conforme se verifica nas razões recursais, o apelante pugnou pela reforma da dosagem da pena mediante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Subsidiou seu pedido alegando não ser traficante contumaz, ser detentor de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e emprego na agricultura familiar. Requereu, caso provido o recurso, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da fixação do regime inicial para cumprimento da pena e consequente redução da pena de multa (ID 121504678).

O pleito não comporta provimento.

Segundo o art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, “
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

De acordo com a inicial acusatória, o apelante foi preso em flagrante por policiais rodoviários federais, no dia 24/09/2021, por volta das 09h30min, no km 524, da BR 070, no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT, transportando drogas destinadas à comercialização, entre os estados da federação (Mato Grosso e Rondônia).

Nos termos da inicial, os “
Policiais Rodoviários Federais realizaram a abordagem do veículo Fiat Strada, cor prata, placa OAP6J18, que possuía como condutor o denunciado JOSEMAR JUSTINO DA SILVA. Infere-se que, realizada a abordagem, em entrevista pessoal com o denunciado, foi constatado que apresentava nervosismo e, ao ser indagado, afirmou que havia se dirigido até o Estado de Rondônia apenas para receber o automóvel
”.

Aduz ainda que, “
após averiguação, os agentes constataram algumas irregularidades na lataria do carro. Diante das suspeitas, a equipe realizou buscas no veículo, ocasião em que foram encontrados 10 (dez) tabletes de Cocaína embaixo do forro lateral esquerdo da cabine, e mais 20 (vinte) tabletes de Cocaína nas laterais da caçamba do automóvel. Também foi apreendido o valor de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), um Contrato de Compra e Venda de Veículo e uma Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, ambos contendo o denunciado como comprador
”.

É importante mencionar que o Laudo Pericial no 672/2021 – SETEC/SR/PF/MT constatou que a massa total do material apreendido possuía 31.080,0g (trinta e um mil e oitenta gramas) e apresentou resultado positivo, identificando o produto como cocaína (ID 121504597 – pp. 40/42). Após, o Laudo Pericial no 685/2021 – SETEC/SR/PF/MT confirmou a quantidade e natureza do material apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (ID 121504597 – pp. 67/73).

Ou seja, a impossibilidade da redução da pena com a aplicação da referida minorante, evidencia-se pela demonstração, nos autos, de que o apelante está envolvido em uma rede criminosa de maior monta e complexidade. Em primeiro lugar, a quantidade de droga apreendida e a forma como foi acondicionada demonstra que a contratação do apelante se deu por meio de outros indivíduos, que certamente precisaram contribuir na preparação de um acondicionamento secreto para guardar a droga e permitir o seu transporte, minimizando as chances de descoberta da atividade criminosa, além da própria destinação do entorpecente, que precisaria ser descarregada.

Neste sentido, bem explicou o juízo de primeiro grau ao pontuar: “
Certamente o réu contou com uma complexa rede ou grupo que viabilizou o crime, uma vez que foi necessário carregar o veículo e também providenciar a sua alteração visando acondicionar a droga entre o acabamento do carro e sua lataria, e isso também coube a outros. A divisão de funções visando o grande tráfico é, pois, evidente, revelando a inserção do réu em um grupo maior. No caso dos autos, está-se considerando outros elementos, que não a quantidade ou a natureza da droga, para a observação de que o réu estaria sim participando, ainda que somente no caso em questão, de um grupo criminoso maior
”.

Frente ao exposto, não há como negar que o
modus operandi
do agente demonstra sua dedicação à atividades criminosas, pois o delito foi praticado mediante a utilização de um caminhão, com modificações para o acondicionamento de expressiva quantidade de entorpecentes (circunstância considerada na pena-base).

A respeito da questão, quando do julgamento do recurso de apelação no 0003392-69.2020.8.11.0064, pontuei que “
Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto o modus operandi para a prática do crime, envolvendo utilização de um caminhão, com deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos dentro da cabine do caminhão, aliado à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, já valorada na primeira fase da pena, revelam a efetiva dedicação do apelante à atividades criminosas
” (N.U 0003392-69.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021).
No mesmo sentido: N.U 1003289-84.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021.

Conquanto a defesa tenha alegado a existência de um fato ocasional, almejando demonstrar que o apelante não se dedica à atividades criminosas, é certo que a primariedade e a inexistência de antecedentes,
per si
, não tornam obrigatória a aplicação da hipótese de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Analisando caso análogo, este Tribunal já pontuou que “
Embora primário e sem antecedentes, a quantidade de e natureza da droga apreendida, ligado aos demais elementos concretos, como função do réu de embalar, pesar e dividir as drogas para comercialização, sendo apreendidos todos os apetrecho para sua confecção, como balança de precisão, ácido bórico e sacolas plásticas, são circunstâncias suficientes a permitam a conclusão de que este se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, capaz de afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006
” (N.U 0002900-51.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

Portanto, inviável a redução da pena mediante a aplicação da referida minorante.

Mantida a pena privativa de liberdade nos patamares estabelecidos pelo juízo de primeiro grau, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução da pena de multa, que deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

No caso, a pena de multa foi aplicada em atenção à privativa de liberdade, guardando com ela proporcionalidade, motivo pelo qual não deve ser alterada. Frise-se que o juízo de primeiro grau atentou-se adequadamente à questão, pois elevou a pena privativa de liberdade e de multa no mesmo percentual, de modo que nenhuma dúvida sobre a simetria entre ambas persiste. A este respeito, anote-se:
“
A sanção pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, amparada no princípio da proporcionalidade
” (N.U 0001312-34.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, inobstante seja possível o sobrestamento da execução das custas processuais impostas ao condenado considerado pobre, compete ao juízo da execução penal a avaliação da referida benesse. A este respeito: “
Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução
” (N.U 1000528-02.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Igualmente: “
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais
” (N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Em vista de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022